Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-16.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706526-16.2018.8.07.0009 RECORRENTE: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA RECORRIDO: KLAYSSON SILVA DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO. VÍCIO. PRECLUSÃO. PRAZO PARA REPARO. INÚMERAS TENTATIVAS DE SANAR O DEFEITO. DANOS MORAIS. I – É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 507). II – A demora no reparo do veículo novo, adquirido pelo consumidor, gera dano moral passível de compensação. III – O valor da compensação do dano moral deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes, a natureza e a extensão do dano. IV – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgados do STJ. Não indica, contudo, os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1472371/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). O apelo especial também não comporta seguimento quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020. Ainda que fosse possível ultrapassar tais óbices, o nobre apelo não poderia prosseguir, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “superam os limites do mero aborrecimento ou dissabor do cotidiano, a compra de um veículo novo que apresenta defeitos com apenas três meses de uso, além das diversas idas à concessionária, várias tentativas frustradas de conserto, somadas a privação da utilização do bem, que neste caso é instrumento de trabalho por 48 dias. Há, portanto, dano moral a ser reparado” (id. 17183731 - Pág. 2), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016